Tribunal: TJDFT
Processo: 0008514-96.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pela ré – Urbanizadora Paranoazinho S/A –, conquanto oportunizada a apresentação de contrarrazões à autora e a manifestação do Parquet[2], não fora certificada a intimação pessoal do Distrito Federal, terceiro interessado, para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação, havendo os autos sido remetidos a este Tribunal, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma que seja promovida a intimação pessoal e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela ré. Acudida a diligência, à douta Procuradoria de Justiça, consoante o por ela postulado[3], tornando os autos conclusos, na sequência. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74661489 (fls. 1.078/1.108). [2] - ID Num. 74661495 (fls. 1.137/1.140). [3] - ID Num. 74941565 (fl. 1.146).